Tribunal: TJES
Processo: 5002425-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002425-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JUCELINA DOS SANTOS RESENDE SARANGO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE RENILDO SARANGO DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR – ART. 1.791, DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Consoante cediço, aberta a sucessão
haverá a formação de condomínio até a partilha, eis que o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, nos termos do art. 1.791, do Código Civil.

3. A prática de ato que impede, tumultua ou prejudica a administração dos bens pelo espólio, consubstancia hipótese que autorizadora da tutela possessória.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante JUCELINA DOS SANTOS RESENDE SARANGO e Agravado ESPÓLIO DE RENILDO SARANGO DOS SANTOS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002425-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUCELINA DOS SANTOS RESENDE SARANGO
AGRAVADO: ESPÓLIO DE RENILDO SARANGO DOS SANTOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002425-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JUCELINA DOS SANTOS RESENDE SARANGO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE RENILDO SARANGO DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JUCELINA DOS SANTOS RESENDE em face da decisão id 741242, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca da São Mateus, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” nº 0003031-87.2020.8.08.0047, deferiu a tutela possessória liminar postulada por ESPÓLIO DE RENILDO SARANGO DOS SANTOS, ora Agravado, então representado por Regina Borges Sarango Ramos, determinando que “
seja assegurado ao Espólio de Renildo Sarango dos Santos, por meio da inventariante nomeada judicialmente (autos n.º 0006910-39.2019.8.08.0047), o exercício possessório sobre o imóvel localizado na Rua Paraguai, n.º 97, bairro Vila Nova, São Mateus/ES, por meio da administração do referido bem
”.

Pelas razões recursais id 741045, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela possessória formulada na ação judicial de origem. Ademais, aduz que (1) era casada com Renildo Sarango dos Santos, desde 2006, quando passou a residir no imóvel litigioso; (2) após a morte de Renildo Sarango dos Santos, em 27.12.2017, permaneceu habitando o referido imóvel; (3) o Agravado não demonstrou o exercício de posse sobre o imóvel litigioso, não sendo a hipótese de deferimento da tutela possessória postulada; (4) após constituir novo matrimônio, passou a exercer posse indireta, administrando as locações e realizando a manutenção do imóvel.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 849777, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pela decisão id 1522648, restou deferido o efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 21 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JUCELINA DOS SANTOS RESENDE em face da decisão id 741242, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca da São Mateus, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” nº 0003031-87.2020.8.08.0047, deferiu a tutela possessória liminar postulada por ESPÓLIO DE RENILDO SARANGO DOS SANTOS, ora Agravado, então representado por Regina Borges Sarango Ramos, determinando que “
seja assegurado ao Espólio de Renildo Sarango dos Santos, por meio da inventariante nomeada judicialmente (autos n.º 0006910-39.2019.8.08.0047), o exercício possessório sobre o imóvel localizado na Rua Paraguai, n.º 97, bairro Vila Nova, São Mateus/ES, por meio da administração do referido bem
”.

Pelas razões recursais id 741045, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela possessória formulada na ação judicial de origem. Ademais, aduz que (1) era casada com Renildo Sarango dos Santos, desde 2006, quando passou a residir no imóvel litigioso; (2) após a morte de Renildo Sarango dos Santos, em 27.12.2017, permaneceu habitando o referido imóvel; (3) o Agravado não demonstrou o exercício de posse sobre o imóvel litigioso, não sendo a hipótese de deferimento da tutela possessória postulada; (4) após constituir novo matrimônio, passou a exercer posse indireta, administrando as locações e realizando a manutenção do imóvel.

A decisão vergastada, ao deferir a tutela liminar requerida pelo ora Agravado, restou assim redigida:

“Por ser incontroverso nos autos, depreendo que Renildo Sarango dos Santos, enquanto em vida, detinha a posse e a titularidade do imóvel localizado na Rua Paraguai, n.º 97, Vila Nova, São Mateus/ES, o possuindo antes mesmo de se casar com a requerida (fl. 23, em 03 de agosto de 2006), o que, a primeira vista, insere o bem unicamente na esfera patrimonial do espólio. Também é incontroverso que o Renildo Sarango dos Santos residia no imóvel e mantinha a posse direta sobre o bem até o seu falecimento, ocorrido em 27 de dezembro de 2017.

Com o falecimento da pessoa natural, todo o seu conjunto patrimonial (ativo e passivo) é identificado por um bem jurídico denominado herança, de caráter imóvel por força de lei (artigo 80 do Código Civil), indivisível (até a partilha), o que reclama a representação pelo
espólio –
ente despersonalizado mas com capacidade de titularizar relações jurídicas.

O
espólio
tem aptidão para titularizar relações jurídicas em representação à herança. Para o exercício destas relações jurídicas, o
espólio
é representado por um inventariante (quando nomeado). Neste sentido, destaco:

(...)

Com o falecimento de Renildo Sarango dos Santos, sem deixar testamento, há a transferência da herança, automaticamente, para os herdeiros por força do princípio da
saisine
, previsto no artigo 1.784 do Código Civil. Vejamos:

(...)

A transferência da herança, no caso vertente, inclui, por certo, a transferência de direitos possessórios deixados pelo falecido sobre o imóvel localizado na Rua Paraguai, n.º 97, Vila Nova, São Mateus/ES. Assim, o espólio, representante dos bens deixados pelo falecido (herança), titulariza a relação jurídica possessória do citado imóvel, por força de lei.

Após o falecimento, observo que o espólio, representante do conjunto de bens deixados pelo falecido, continuou a titularizar a relação jurídica possessória (a ter posse) do imóvel, notadamente se observado que a própria requerida narra que permaneceu na posse direta do bem por permissão e tolerância dos herdeiros. Destaco o relato da defesa (fl. 53):

[...] Portanto, claro está pelas provas juntadas pelo Autor e que são robustecidas pelas provas juntadas com esta pela Requerida, que esta sempre residiu no imóvel com o Inventariado até seu falecimento e
ali continuou exercendo a posse direta, o que aliás, após o falecimento contou com a permissão ou tolerância dos demais herdeiros
[...]

Em tal circunstância,
prima facie
, entendo que a requerida, em relação ao espólio de Renildo Sarango dos Santos, exercia atos de mera detenção (artigo 1.208 do Código Civil), com a administração apenas provisória do referido bem enquanto não nomeado inventariante. Registro que houve a nomeação de inventariante para o espólio ora requerente em 07 de novembro de 2019, nos autos do procedimento de inventário de n.º 0006910-39.2019.8.08.0047 (fl. 22).

Como o requerente, Espólio de Renildo Sarango dos Santos, tem a aptidão de representar a herança e titularizar relações jurídicas, entendo, a primeira vista, que também é dele a ingerência para retomar a efetiva posse do bem discutido nos autos por meio da sua administração. Não se deve confundir o espólio que representa o conjunto de bens deixados pelo falecido (ativo e passivo) com a pessoa do inventariante. O que se tutela na demanda, nesta etapa inicial, é apenas o direito do espólio de exercer diretamente atos possessórios sobre o imóvel inserido na herança, por meio de sua administração. A regularidade dos atos do inventariante, no que toca a representação do espólio, é analisada no processo de inventário.

Há indicativos iniciais de esbulho possessório, praticado pela requerida, quando ela, devidamente notificada à fl. 24/25, em
16 de outubro de 2019
, deixa de permitir a administração do bem imóvel, nem mesmo pelo espólio. Neste sentido:

(...)

Por outro lado, inviável falar que a parte requerida, a primeira vista, tenha direito de permanecer sob a administração direta do bem imóvel citado com base no direito real de habitação (moradia), previsto no artigo 1.831 do Código Civil. Isso porque, como consta,
prima facie
, dos autos, a autora se mudou do imóvel, mantendo novo domicílio (inclusive onde foi citada, fl. 47), bem como constituiu novo matrimônio. A propósito, destaco manifestação da própria defesa (fl. 53):

(...)

Neste sentido:

(...)

Por fim, esclareço que o presente provimento jurisdicional, de caráter provisório, se destina a resguardar aparente direito possessório do autor em face de provável esbulho cometido por Jucelina dos Santos Resende, não atingindo diretamente outras pessoas. Insta também consignar que a partir da administração direta sobre o imóvel a ser realizada pelo espólio, está garantido ao requerente o direito de atuar diretamente com os locatários no tocante às obrigações contratuais da locação, além das demais obrigações para a manutenção do bem imóvel.

3. Dispositivo
.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido liminar para que seja assegurado ao Espólio de Renildo Sarango dos Santos, por meio da inventariante nomeada judicialmente (autos n.º 0006910-39.2019.8.08.0047), o exercício possessório sobre o imóvel localizado na Rua Paraguai, n.º 97, bairro Vila Nova, São Mateus/ES, por meio da administração do referido bem, nos termos da fundamentação.

Intimem-se as partes para ciência, pelo Diário da Justiça.
Ficam concedidos, à requerida, os prazos de:
i)
dez dias corridos para voluntariamente disponibilizar a administração do referido bem imóvel, localizado na Rua Paraguai, n.º 97, bairro Vila Nova, São Mateus/ES, para o espólio de Renildo Sarango dos Santos, por meio da inventariante nomeada judicialmente nos autos de n.º 0006910-39.2019.8.08.0047
;
ii)
de quinze dias úteis para a requerida apresentar resposta nos autos, sob pena de revelia.

Em caso de inércia (descumprimento da parte requerida), a ser comunicado pela parte autora nestes autos, expeça-se mandado de reintegração de posse,
no sentido de assegurar ao Espólio de Renildo Sarango dos Santos, por meio da inventariante nomeada judicialmente (autos n.º 0006910-39.2019.8.08.0047), o exercício da administração direta (posse) do imóvel localizado na Rua Paraguai, n.º 97, Bairro Vila Nova, São Mateus/ES. Caberá ao Oficial de Justiça cientificar aos ocupantes/moradores do imóvel do exercício da administração direta sobre o bem móvel pelo Espólio de Renildo Sarango dos Santos, por meio da inventariante nomeada judicialmente, em decisão proferida em face de Jucelina dos Santos Resende
.” (grifos no original)

Pois bem.

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Depreende-se dos autos que Regina Borges Sarango Ramos requereu a abertura do inventário dos bens deixados por Renildo Sarango dos Santos, seu genitor, falecido na data de 27.12.2017, tendo sido nomeada, naqueles autos do inventário, para exercer a inventariança.

Após, o referido Espólio, ora Agravado, representado por Regina Borges Sarango Ramos, ajuizou a “ação de reintegração de posse” nº 0003031-87.2020.8.08.0047, na qual proferida a decisão objeto do presente recurso, em face de JUCELINA DOS SANTOS RESENDE, ora Agravante, viúva do
de cujus
, que teria praticado (a Agravante) ato de esbulho ao não permitir a administração pelo Espólio do imóvel localizado na Rua Paraguai n.º 97, bairro Vila Nova, São Mateus/ES.

Todavia, a Agravante obteve, nos autos do “inventário” nº 0006910-39.2019.8.08.0047, a destituição de Regina Borges Sarango Ramos do
munus
de inventariante do Espólio de Renildo Sarango dos Santos, tendo sido nomeada (a Agravante) em substituição, nos termos da decisão id 1187472, proferida na ação de inventário.

À vista deste novo contexto fático-processual, determinei, pela decisão id 1522648, a suspensão dos efeitos da decisão vergastada e da respectiva ordem liminar até a apreciação do mérito recursal.

Ocorre que a decisão que havia destituído Regina Borges Sarango Ramos do
munus
de inventariante do Espólio de Renildo Sarango dos Santos foi objeto do recurso de agravo de instrumento nº 5002210-08.2021.8.08.0000, de que também sou Relator, ocasião em que concluí que a ora Agravante não deveria exercer a inventariança do referido Espólio, determinando, ao final, a recondução da herdeira Regina Borges Sarango Ramos ao respectivo encargo, à luz dos seguintes fundamentos:

“Com efeito, do que consta dos autos, o
de cujus
, embora casado com a Agravada JUCELINA desde 08.07.2006 (id 1224191), com ela não possuía filhos.

Após o falecimento de Renildo Sarango dos Santos, a viúva permaneceu no imóvel que servia de moradia ao casal, além de promover a administração de edifício que, segundo consta da decisão vergastada, possui aproximadamente 30 (trinta) unidades para locação residencial e comercial, sem prestar, por outro lado, quaisquer tipo de contas dos valores auferidos.

Assim, em razão do ajuizamento de “ação de reintegração de posse” pelo Espólio de Renildo Sarango dos Santos, então representado pela Agravante, na condição de inventariante, ingressou a viúva nos autos do inventário de origem, pugnando pela destituição da Agravante do referido
munus
, o que foi acolhido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, que a nomeou (a Agravada JUCELINA) para o exercício da inventariança.

Ocorre que, mesmo após nomeada para exercer a inventariança em substituição à Agravante, a Agravada JUCELINA, em suas primeiras declarações (id 1695929), não esclarece objetivamente os fatos e nem os valores relativos aos alugueres ou bens do Espólio, persistindo no comportamento omissivo que é anterior à abertura do inventário, fazendo crer, inclusive, que, permanecendo no exercício do
munus
, dificilmente o inventário encontrará desfecho em prazo razoável.

(...)

Todavia, a sua inércia em promover a abertura do inventário, passados quase dois anos da abertura da sucessão, bem como a ausência de esclarecimentos objetivos quanto aos valores recebidos durante a administração dos imóveis destinados à locação, são circunstâncias concretas que devem ser consideradas como fundamento da mitigação da ordem estabelecida pela legislação.

(...)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reformar a decisão e rejeitar o pedido de remoção de inventariante formulado no inventário de origem, reconduzindo-se a Agravante REGINA BORGES SARANGO RAMOS ao exercício do
munus
de inventariante do Espólio de Renildo Sarango dos Santos, devendo o Juízo
a quo
providenciar a expedição do respectivo termo. Prejudicado o recurso de agravo interno.”

Destarte, não há razões para obstar o exercício da administração do referido bem imóvel pelo Espólio de Renildo Sarango dos Santos, representado pela herdeira Regina Borges Sarango Ramos, pois, embora possa a Agravante alegar direito real de habitação, tal circunstância não constituiu óbice à tutela pretendida pelo Espólio no que se refere à administração das demais unidades do imóvel que são locadas para terceiros.

Com efeito, a prática de ato que impede, tumultua ou prejudica a administração dos bens pelo Espólio consubstancia hipótese autorizadora da tutela possessória vindicada na origem, conforme conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, não merecendo reparo a decisão neste particular.

A continuidade da ocupação exercida pela Agravante sobre o imóvel, após o falecimento de Renildo Sarango dos Santos, não é impedimento ao manejo da ação possessória pelo Agravado, pois, aberta a sucessão haverá a formação de condomínio até a partilha, eis que o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, nos termos do art. 1.791, do Código Civil.

Embora a questão seja, inclusive, controvertida, pois consta dos autos que a Agravante sequer residiria mais no imóvel litigioso, necessário resguardar, até que este ponto seja dirimido pelo aprofundamento da instrução probatória, o direito real de habitação da Agravante apenas quanto à unidade eventualmente utilizada como sua residência, o que não abrange as demais unidades do edifício que são locadas ou cedidas, a qualquer título, a terceiros, conforme já assegurado no recurso de agravo de instrumento nº 5002210-08.2021.8.08.0000.

Por fim, inobstante o Agravado tenha impugnado o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, inexistem nos autos elementos probatórios que afastam os requisitos autorizadores do referido beneplácito formulado pela Agravante, nesta esfera recursal, prevalecendo, neste contexto, a presunção da declaração lavrada por pessoa natural, conforme previsto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Destarte, não merece provimento o recurso ora sub examine, devendo prevalecer a decisão vergastada proferida pelo Juízo
a quo
que garantiu e assegurou ao Agravado, por meio da tutela possessória liminar, a administração do bem imóvel localizado na Rua Paraguai, nº. 97, bairro Vila Nova, São Mateus/ES.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

Suspendo a exigência da sucumbência em face da Agravante por força da gratuidade da justiça deferida em seu favor.

DESª. JANETE VARGAS SIMÕES:
Acompanhar o eminente relator - 12/07/2022

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:
Sessão 12.07.2022 - Acompanhar a relatoria.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR – ART. 1.791, DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Consoante cediço, aberta a sucessão
haverá a formação de condomínio até a partilha, eis que o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, nos termos do art. 1.791, do Código Civil.

3. A prática de ato que impede, tumultua ou prejudica a administração dos bens pelo espólio, consubstancia hipótese que autorizadora da tutela possessória.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante JUCELINA DOS SANTOS RESENDE SARANGO e Agravado ESPÓLIO DE RENILDO SARANGO DOS SANTOS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.